Tribunal: STF
Processo: HC 59694
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-23
Data de publicação: 1982-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS.
INIDONEIDADE DO HABEAS CORPUS PARA O REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO,
PARA VERIFICAR-SE SUA INSUFICIÊNCIA, OU NÃO, PARA A CONDENAÇÃO.
ANULADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, PERSISTE A PRISÃO PREVENTIVA
ANTERIORMENTE DECRETADA.
IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE
EXAME DE CORPO DE DELITO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.